Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a soma das penas no regime fechado, bem como manteve a progressão da pena para o regime semiaberto concedida em decisão subsequente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte consistem em: i) analisar a possibilidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo; ii) verificar se a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve as decisões que unificou as penas no regime fechado e, posteriormente, concedeu a progressão da pena para o regime semiaberto, está correta ou não.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de agravo, por expressa disposição legal, não é dotado de efeito suspensivo (art. 197 da Lei no 7.210/84), razão pela qual não é cabível, nesta via recursal, a análise em cognição sumária do pleito.
4. O artigo 111, da Lei de Execuções Penais, prevê que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas.
5. A reincidência deve ser levada em consideração pelo juízo da execução para a eleição do regime de cumprimento da pena, por interpretação teleológica do artigo 111, da Lei de Execução Penal, e do artigo 33, do Código Penal. Precedentes.
6. A superveniência de nova condenação impõe a soma da nova pena ao restante da já cumprida, conforme art. 111, parágrafo único, da LEP, podendo resultar em regime de cumprimento mais gravoso. 6.1. A consolidação posterior da situação processual, com progressão ao regime semiaberto, confirma a ausência de direito à manutenção no regime aberto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.